Tribunal: TJES
Processo: 5000500-69.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000500-69.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANTUIL ANTONIO PAIXAO e outros
RECORRIDO: REINALDO ANTONIO DOS SANTOS 08076981727
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000500-69.2023.8.08.0068
RECORRENTE:
PEIXOTO COMÉRCIO INDÚSTRIA SERVIÇOS E TRANSPORTES S/A
RECORRIDO:
REINALDO ANTONIO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica decorrente do contrato nº 31692003 e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A insurgência recursal, à luz dos autos, não logra êxito em afastar os fundamentos adotados pelo juízo de origem, os quais se mostram coerentes com o conjunto probatório produzido e com a solução jurídica adequada ao caso concreto.

2. Da análise detida do processo, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que a parte autora não manteve relação jurídica com a empresa recorrente apta a justificar a constituição do débito que ensejou a restrição creditícia. A negativação decorreu de contrato cuja origem não foi validamente atribuída ao recorrido, inexistindo prova segura de anuência, contratação ou autorização que legitimasse a cobrança. Nessas circunstâncias, correta a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a determinação de abstenção de manutenção de qualquer restrição em nome do autor.

3. A conduta dos requeridos, analisada em conjunto, evidencia falha que culminou na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. A utilização indevida de dados e a ausência de cautela mínima na verificação da legitimidade da contratação caracterizam comportamento apto a gerar responsabilização solidária, na medida em que ambos concorreram para o resultado danoso experimentado pelo recorrido. A solidariedade, nesse contexto, revela-se adequada para assegurar a efetiva reparação do prejuízo causado.

4. A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em órgãos de proteção ao crédito configura, por si, violação à honra objetiva, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, diante do abalo presumido à reputação e credibilidade no mercado. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$2.000,00, mostra-se compatível com as peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido, tampouco em caráter meramente simbólico. A quantia arbitrada cumpre a dupla finalidade compensatória e pedagógica, razão pela qual não comporta redução ou majoração.

5. Diante do conjunto probatório e da fundamentação adotada, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, porquanto proferida em consonância com os fatos apurados e com a solução jurídica adequada à lide.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)